Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703902-81.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAI PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 64714390, em razão do fato da 15o Sessão Ordinária Virtual encontrar-se em curso, e somente ser encerrada no dia 04/10/2024. Ressalto que a sessão teve início no dia 27/09/2024, com duração de até 5 dias úteis, conforme informado na certidão ID 641286. Aguarde-se o encerramento da Sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito